Tribunal: TJSP
Processo: 0000681-38.2017.8.26.0595
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Embargos infringentes – Retratação de denunciação caluniosa – Pedido de reconhecimento do arrependimento posterior – Impossibilidade - Causa de diminuição aplicável apenas a infrações que causem lesão patrimonial direta – Entendimento do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0000681-38.2017.8.26.0595/50000, da Comarca de Serra Negra, em que é
embargante PAULO ANTONIO TOZINI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram os
embargos. Vencido o relator sorteado. Acórdão com o revisor, Des. Vico Mañas., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS,
vencedor, AMABLE LOPEZ SOTO, vencido, VICO MAÑAS (Presidente), JOÃO
MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA E PAULO ROSSI.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS INFRINGENTES No 0000681-38.2017.8.26.0595
COMARCA: SERRA NEGRA
VOTO No 39.348
Embargos infringentes Retratação de denunciação caluniosa
Pedido de reconhecimento do arrependimento posterior

Impossibilidade - Causa de diminuição aplicável apenas a
infrações que causem lesão patrimonial direta Entendimento
do STJ.
Paulo Antônio Tozini foi condenado pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara da Comarca de Serra Negra a 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, como incurso no art. 339, “caput”, do Código Penal.
Apelou e, por maioria, esta C. Câmara negou provimento
ao recurso, vencida a revisora, Des. Angélica de Almeida, que acolhia
parcialmente o apelo para, reconhecendo o arrependimento posterior, reduzir
as penas a 08 (oito) meses de reclusão e multa de 03 (três) diárias, no piso.
Daí os presentes embargos, pretendendo o recorrente
que prevaleça o d. voto vencido.
A D. Procuradoria da Justiça opina pela rejeição do
recurso.
É o relatório.
Conforme consta dos autos, Paulo compareceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delegacia e acusou Rogério Aparecido de Morais de ter se apropriado de
motocicleta emprestada e de celular recebido para vender. Durante o
inquérito, esclarecido pelo investigado que comprara os bens, o embargante
admitiu ter acionado a polícia na expectativa de desfazer o negócio.
Ante a retratação, Paulo sustenta fazer jus à causa de
diminuição prevista no art. 16 do Código Penal, consoante o voto vencido no
julgamento de seu apelo.
Sem razão, todavia.
Conforme leciona Julio Fabbrini Mirabete, “a mitigação só
pode ocorrer nos crimes cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa,
não abrangendo apenas os crimes contra o patrimônio, mas qualquer que
cause uma lesão patrimonial direta” (Código Penal Interpretado, 3a ed., Atlas,
São Paulo, 2003, p. 165).
Ora, no caso, não verificado qualquer prejuízo de tal
ordem. Nada teria o réu a restituir à vítima. E só poderia reparar eventual
lesão à sua reputação. No entanto, como ensina Celso Delmanto,
“evidentemente, este art. 16 refere-se tão-só à reparação do dano material e
não à do dano moral. Se fosse também exigida a indenização do último, este
preceito tornar-se-ia inaplicável, já que a apuração do montante do dano
moral demanda a competente ação civil” (Código Penal Comentado, 6a ed.,
2002, Renovar, Rio de Janeiro, p. 29).
Ademais, em decisão na qual negado provimento a
recurso especial interposto para identificação do reconhecimento posterior na
retratação de denunciação caluniosa, afirmou-se que o “Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de que, para que seja possível aplicar a causa
de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, faz-se necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais”
(AREsp 529668, Min. Rogerio Schietti Cruz, publ. em 08.03.2017).
Frente ao exposto, rejeitam-se os embargos.
VICO MAÑAS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17530
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
no
0000681-38.2017.8.26.0595/50000
Comarca: Serra Negra
Embargante: Paulo Antonio Tozini
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Rogerio Aparecido de Moraes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Paulo Antônio Tozini foi condenado a
cumprir 2 anos de reclusão em regime aberto e a pagar 10 dias-multa, no
piso, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de um salário mínimo a entidade assistencial, por infração ao art. 339,
caput, do Código Penal.
Apelou a Defesa.
Esta C. 12a Câmara de Direito Criminal
decidiu, majoritariamente, negar provimento ao recurso, vencida a
Desembargadora Angélica de Almeida, que o provia em parte para
reconhecer a figura do arrependimento posterior, com redução das penas
(fls. 211/214 e 215/216).
A Defesa interpôs embargos infringentes
buscando a prevalência do Voto vencido (fls. 1/4), pretensão que recebeu
parecer desfavorável da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 7/10).
É o relatório.
O embargante foi denunciado e condenado
como incurso no artigo 339, caput, do Código Penal, porque no dia 25 de
fevereiro de 2017, por volta das 07h51min, no interior da Delegacia de
Polícia de Serra Negra, deu causa à instauração de investigação policial
contra Rogério Aparecido de Morais, imputando-lhe crime de que o sabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inocente.
Em que pese a respeitável ótica em sentido
contrário, a hipótese comporta a figura do arrependimento posterior, tal
qual colocado no r. Voto vencido, a seguir transcrito, com a devida vênia:
O apelante, na fase inquisitiva, ao tomar
conhecimento das declarações prestadas pela vítima, confirmou a
veracidade das mesmas. Desde logo admitiu que vendera a
motocicleta e o aparelho celular para a vítima e, arrependido, quis
desfazer o negócio. Entretanto, teve receio de que a vítima não
concordasse e decidiu acionar os policiais, para que o acompanhassem
à residência da vítima. Arrependeu-se da conduta e esclareceu o
ocorrido (fls. 41). No interrogatório judicial, novamente admitiu ter
procurado a vítima no intuito de desfazer o negócio. Não tinha
conhecimento das consequências da ação. Não sabia que se tratava de
crime (fls. 145/147).
Há
que
ser
reconhecido o arrependimento
posterior, nos termos do artigo 16, do Código Penal. Nos crimes
cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano
ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, por ato voluntário
do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
O ato de reparar ou restituir deve ser voluntário,
embora possa não ser espontâneo. A devolução do bem subtraído ou a
reparação do dano configura a causa especial de diminuição da pena.
Trata-se de delito cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa. O esclarecimento da situação, desde logo afastada a
imputação falsa de crime à vítima, caracteriza o arrependimento
posterior.
Assim, fica reduzida a pena em dois terços,
resultando oito meses de reclusão e três dias-multa, mantido o regime
aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por multa, no valor
correspondente a dez dias-multa.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao apelo para, reconhecido o arrependimento posterior,
reduzir a pena para oito meses de reclusão e três dias-multa, mantido o
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por multa, no
valor correspondente a dez dias-multa.
São fundamentos respeitáveis e bem
ajustados ao caso concreto, aqui adotados como razão de decidir.
Nada mais há que acrescentar, senão
enfatizar que, tal qual colocado pela eminente Desembargadora Angélica
de Almeida, o esclarecimento da situação desde logo contribuiu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a imputação falsa de crime à vítima, o que, com mais razão, desafia
o reconhecimento da figura do arrependimento posterior, assim a aplicação
da fração de 2/3 na diminuição das penas, do que resultam 8 meses de
reclusão e 3 dias-multa. Criteriosa, ademais, a substituição da privativa de
liberdade, agora sensivelmente reduzida, por multa de 10 diárias, no piso.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHIA
os embargos para, reconhecida a figura do arrependimento posterior
prevista no artigo 16, do Código Penal, em favor de Paulo Antônio
Tozini, reduzir as penas para 8 meses de reclusão e 3 dias-multa e
substituir a privativa de liberdade por 10 dias-multa, no piso, mas a douta
maioria entendeu diversamente.
Amable Lopez Soto
relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
FF29B3F
5
7
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
F105FC4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000681-38.2017.8.26.0595/50000 e o código de confirmação da tabela acima.